Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729973-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTINE DA SILVA AUTRAN AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por CRISTINE DA SILVA AUTRAN contra decisão proferida no ID 75332982, que recebeu o recurso sem efeito suspensivo. Nas suas razões recursais (ID 74886098), afirma que demostrou cabalmente sua situação de hipossuficiência financeira. Argumenta que se encontra desempregada, tendo auferido, à época do vínculo laboral, renda líquida mensal de R$ 1.528,00. Informa que enfrenta quadro de neoplasia maligna (carcinoma mucinoso de ovário esquerdo), conforme laudos médicos. Verbera que, além dos custos com o plano de saúde, enfrenta despesas básicas de subsistência e empréstimos contraídos para custeá-las, o que inviabiliza o recolhimento das custas processuais sem prejuízo à própria manutenção e ao tratamento médico. Sustenta que a jurisprudência do TJDFT reconhece como hipossuficiente aquele que aufere até cinco salários-mínimos. Menciona que a decisão monocrática, ao indeferir o efeito suspensivo, coloca em risco o prosseguimento da ação principal, cuja distribuição pode ser cancelada por ausência de recolhimento das custas no prazo de 15 dias, conforme advertência expressa do juízo de origem. Aduz que o indeferimento compromete o acesso à justiça, especialmente diante da urgência da situação e da natureza vital do tratamento oncológico. Ressalta que a concessão do benefício não acarreta prejuízo à parte agravada, pois, caso se comprove capacidade financeira ao final, os valores poderão ser exigidos conforme a lei. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a concessão imediata de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a exigibilidade das custas processuais no processo de origem até o julgamento final do recurso, bem como a comunicação ao juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF para impedir o cancelamento da distribuição da ação principal. Requer, ainda, a reconsideração da decisão agravada. As contrarrazões ao agravo de instrumento foram apresentadas no ID 75252343. As contrarrazões ao agravo interno foram juntadas no ID 75796689. É o relatório. Decido. A parte agravante apresentou agravo interno, sob o fundamento de que a decisão agravada indeferiu ou foi omissa quanto à análise do pedido liminar para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. Todavia, no recurso de agravo de instrumento apresentado pela agravante não foi formulado pedido liminar. Nesse sentido, transcrevo os pedidos constantes no recurso (ID 74280480): “IV - DOS PEDIDOS A. O TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para REFORMAR a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como MEDIDA DE JUSTIÇA. B. A intimação do agravado para requerendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; C. Por fim, requer que as publicações no Diário Oficial, relativas a este processo, sejam realizadas, sempre, exclusivamente, no nome de Erycson Grazianny Dias Medeiros, inscrito na OAB/DF sob o no 61.760 e Raissa Anali Gomide Carvalho, inscrita na OAB/DF 67.396, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC/15. Nestes termos, pede e aguarda deferimento." Diante disso, não houve decisão desta Relatora acerca do indeferimento do pedido liminar, diante da ausência de pedido nesse sentido. Por consequência, o recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Ponderando que o pedido liminar pode ser formulado a qualquer tempo e observando que a agravante apresentou os fundamentos para a sua concessão no agravo interno, passo, doravante, a apreciar o pedido. Como cediço, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, a agravante afirma que há urgência na concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o processo originário poderá ser extinto, ante a falta de recolhimento do preparo. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que o preparo já foi recolhido e o processo está em tramitação. Desse modo, a questão discutida no presente recurso não é urgente, podendo aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Verifico que as contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno já foram apresentadas. Em obsevância ao princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Após, voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora